Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020 DA ANS. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. LEI N. 9.656/1998. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A HOME CARE. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. ENCEFALOPATIA GRAVE E EPILEPSIA. TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DURANTE O TRATAMENTO. DANO MORAL. PEDIDO PRECLUSO. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO POR PARTE DA AUTORA/RECORRIDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, colocar à disposição dos seus assistidos prejudicados, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, deixou plasmada a tese de que a operadora, mesmo no uso de seus exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, tem que assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário que se encontrem internado ou em pleno tratamento médico necessário à sua sobrevivência ou manutenção de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea “b”).

4. Demonstrado que a parte autora está em tratamento na modalidade home care (ENCEFALOPATIA GRAVE E EPILEPSIA), que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o plano de saúde pela recorrente até o término do referido tratamento.

5. A recusa de cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, ferindo atributos de sua personalidade.

6. No que concerne ao pedido de condenação pelos Danos Morais realizado em sede de contrarrazões ao presente recurso (ID 56919170 – pág. 13), o pedido deveria ser feito a tempo e a modo a fim de poder, eventualmente, alcançar referida condenação, tornando-se a matéria preclusa visto a não interposição do recurso voluntário por parte da autora/recorrida.

7. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.